Tribunal: TJMT
Processo: 1019608-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019608-86.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bunge Alimentos S.A. em virtude da decisão lançada do Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Declaratória de Dívida n.o 0001346-03.2004.8.11.0086 (código 9478), indeferiu o pedido de busca do último domicílio do Autor/Agravado e, também, impediu o prosseguimento da Ação Executiva em face dos caucionantes.
A Agravante sustenta que, sendo os imóveis caucionados de propriedade de Silvano da Cunha e Célia Vieira Serpa da Cunha, imperiosa a intimação destes para se responsabilizarem pelo pagamento da dívida, ante a fraude praticada contra o Poder Judiciário e a Recorrente.
Ressalta que no caso não se trata de fraude à execução, mas de fraude contra o Poder Judiciário, que é o destinatário da caução ofertada pela parte no Juízo de origem. Logo, não há falar em intimação dos novos proprietários dos imóveis.
Defende que o reconhecimento da responsabilidade dos caucionantes não deve ocorrer em outro processo ou em outro procedimento, como determinado na decisão invectivada, haja vista que a caução e a fraude ocorreram nestes autos.
Sob esses argumentos, pugna pela concessãoa liminar da tutela recursal, a fim de “reformar a decisão agravada para que tanto o Autor, agora por representação dos herdeiros na forma e limites da lei, como aqueles que prestaram caução real para liberação dos valores concedidos por liminar, posteriormente revogada com a extinção do processo por desídia, respondam no sentido de devolver a quantia corrigida de R$ 140.879,50 nos autos do presente processo, na forma do art. 523 e seguintes do CPC, e não em outro processo como decidiu a ordem judicial agravada, mediante a adoção de todos os atos processuais executivos previstos no cumprimento de sentença como penhora on-line, Renajud, Infojud, pesquisa online bens imóveis entre outras medidas constritivas previstas na legislação processual de regência”.
No mérito, pugna pela confirmação da decisão liminar.
Eis o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
É cediço que o cumprimento da sentença é o ato de executar a determinação judicial lastreada em sentença.
Ao que se extrai dos autos, neste juízo de cognição sumária, Aparecido Claudenir Crivelaro (de cujus), nos idos de 1999, ingressou com Ação objetivando que sua dívida com a empresa Ceval Alimentos fosse declarada em 11.533 sacas de soja, correspondente R$ 178.750,00 (cento e setenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).
Em sede liminar, o Juiz da causa fixou o “preço da quantia de 9.089 sacas de soja” e determinou que a Requerida efetuasse o depósito do valor apurado em conta judicial. Consignou que o levantamento do valor poderia ser feito pelo Autor mediante caução (ID. 57732456).
No ano de 2000, o Autor ofereceu em caução dois imóveis rurais (ID. 57726497 e 57726498).
Diante do falecimento da parte Autora em Março/2007 e, ausente a habilitação dos herdeiros até Abril/2009, o Juiz extinguiu a ação sem resolução do mérito (ID. 57732454). Foi acrescido na parte dispositiva da sentença, após oposição des Embargos de Declaração pela Requerida, que fica revogada a medida liminar concedida às fls. 35/37, que o Autor restituísse à Embargante a quantia levantada em Juízo e, somente após, seria liberada em favor do Autor a caução (ID. 57732452 e 57726499).
No ano de 2013 a Credora requereu o cumprimento da sentença; todavia, no ano de 2015, comunicou ao Juiz a quo ter tomado ciência de que os imóveis dados em caução nunca pertenceram ao Autor, mas a terceiros (Silvano e Célia).
Afirmou ser necessária a busca por bens existentes em nome do falecido, a fim de reparar a fraude praticada. Para isso, requereu a expedição de Ofício ao TRE e à Receita Federal para obter o último domicílio eleitoral do Autor e a as três ultimas declarações do imposto de renda por ele apresentadas.
O pedido foi indeferido pelo Juiz da causa, nos seguintes termos:
Em sendo caso de fraude, deve a parte Requerida apresentar o pedido adequado. Por assim sendo, considero o delineado nos autos, e já constando o feito com sentença o prosseguimento deve dar-se nos ditames legais, sendo descabida a adoçar de medidas para pesquisa de bens do Requerente e “de cujus” Aparecido Caldenir Crivelaro.
A Credora opôs Embargos de Declaração e, em petição posterior, informou ter conhecimento de que os imóveis dados em caução já foram alienados. Por esse motivo, requereu que estes sejam intimados para efetuar o pagamento da dívida executada, o que foi indeferido pelo Juiz a quo.
Não se pode perder de vista que, in casu, à Agravante é assegurada a busca pela restituição da quantia correspondente ao valor que o de cujus levantou em juízo, sendo lhe permitido, inclusive, a constrição de bens para a satisfação do crédito, nos termos do art. 523, §3.o do CPC.
Entretanto, nos autos da ação em que formulou o pedido, pelo menos em princípio, a empresa Recorrente tem o direito de postular, nesta fase de cumprimento de sentença, apenas a tutela jurisdicional que lhe foi concedida na sentença.
Sob esse enfoque, em que pese à alegação da Agravante de que os imóveis ofertados em caução à época pelo de cujus pertencem a terceiro e que houve fraude, não há previsão legal para a inclusão dos caucionantes (Silvano e Célia) nesta fase processual. A uma, porque o Sr. Silvano e a Sr.a Célia não integraram o polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento. A duas, porque a obrigação determinada pelo Juiz na sentença se refere, especificadamente, ao Autor/Agravado. Logo, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado.
De igual modo, ausente o perigo de dano decorrente da manutenção da decisão objurgada até julgamento do mérito deste recurso, pois, diferente do que tenta convencer a Agravante, o óbice no prosseguimento da demanda não recai somente sobre a inclusão de terceiros no processo, mas também a falta de habilitação dos sucessores do Recorrido.
Diante dessas considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá,07 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora